Tribunal: STF
Processo: ARE 1469741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL CONTRÁRIO À LEGISLAÇÃO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA – DEVIDO – LEI Nº 15.301/2004 – PRESCRIÇÃO DE PARCELA DA PRETENSÃO AUTORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, II; e 96, inciso I, alíneas “b” e “e”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Atinente ao ônus probatório, dado o ato administrativo praticado em 10/12/2019 (ID 445879941), no qual o Estado de Minas Gerais reconheceu a conclusão do estágio probatório pelo requerente, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, dispensa-se demais evidências de ter o requerente alcançado o referido marco, a que se refere o art. 16 da legislação estadual que rege sua carreira.



    Desta forma, deverá haver o correto posicionamento do requerente no cargo de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, no nível II, Grau B, tendo em vista a conclusão do estágio probatório, nos termos do art. 16, da Lei n. 15.301/2004, com efeitos a partir de 01/03/2019, data de conclusão do estágio probatório, conforme ID 445879941.



    Acerca das demais progressões na carreira, verifica-se que, conforme o art. 14, da supracitada legislação estadual, “[…] progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que pertence. […]”, devendo o requerente, contudo, cumprir todos os requisitos legalmente exigidos.



    Compulsando os autos, verifica-se estar devidamente comprovado o cumprimento, pelo requerente, dos requisitos para progressão em sua carreira, tendo em vista a concessão de progressão para o Grau C em 18/03/2021, a qual, inclusive, foi devidamente publicada no Diário Oficial (ID 445879942).



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, das cláusulas editalícias, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente